Tribunal: TJSP
Processo: 1008963-65.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão – Vício constatado – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008963-65.2019.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é embargada
KATIA MARIA FERREIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008963-65.2019.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 43440 - 2/3
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1008963-65.2019.8.26.0114/50001 Voto no 43440
Comarca: Campinas (4a Vara Cível)
Embargante(s): Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Embargada(s): Katia Maria Ferreira
Natureza da ação: Plano de Saúde Obrigação de fazer
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão Vício
constatado Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Embargos de declaração: fls. 1/4 (incidente).
Acórdão: fls. 255/267.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão. Aduz a embargante que o v.
acórdão incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar acerca da extensão da
gratuidade processual.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.
Com razão a embargante.
O benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela autora foi inicialmente indeferido
(fl. 225), concedendo-o posteriormente mediante a decisão de fls. 246/247.
Contudo, não houve pronunciamento acerca de sua extensão, de modo que se acolhe
o presente recurso para declarar que a concessão não possui efeitos retroativos, mas
apenas futuros, abrangendo somente os atos processuais praticados a partir da
concessão, momento em que se evidenciou sua impossibilidade financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008963-65.2019.8.26.0114/50001 - Campinas - VOTO No 43440 - 3/3
Para tanto, pois, ficam acolhidos os embargos interpostos, sem efeitos modificativos.
A.C.Mathias Coltro
Relator